Tribunal: TJBA
Processo: 0328116-71.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0328116-71.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARLENE BRITO SANTOS Advogado(s): ALANA DE ALMEIDA SILVA, LEONARDO CRUZ DA FRANCA, MARIANA FERREIRA DINIZ APELADO: BRUNA DE OLIVEIRA ROMA Advogado(s):DEBORA REGINA ALMEIDA MENEZES PACHECO, LAIS MENEZES DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO PROLONGADO DO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE FRUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, declarando a resolução do contrato por culpa da compradora, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel, fixando taxa de fruição de 0,5% ao mês sobre o valor do bem e reconhecendo o direito à compensação dos valores pagos, a ser apurada em liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento da compradora justifica a rescisão contratual e a reintegração de posse; e (ii) estabelecer a legitimidade da taxa de fruição fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme se extrai dos autos, as partes firmaram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em 2009 (ID 85196273), tendo a parte apelante realizado o pagamento parcial da quantia pactuada, no montante de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), permanecendo inadimplente quanto ao saldo restante de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). O inadimplemento substancial, prolongado por mais de dez anos após notificação extrajudicial, frustra a finalidade do contrato de promessa de compra e venda e autoriza a sua resolução, nos termos do art. 475 do Código Civil. A reintegração de posse é consequência direta da rescisão contratual, restabelecendo o estado anterior e preservando o direito de propriedade da autora. A fixação da taxa de fruição em 0,5% do valor do imóvel, incidente após a mora, é medida legítima e proporcional, destinada a evitar enriquecimento sem causa pela ocupação indevida do imóvel. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 475 e 884; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º; CF/1988. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10701110421883001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 07.11.2018; TJ-AL, AC 0722441-07.2017.8.02.0001, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 28.02.2025; TJ-MG, AC 5001401-40.2023.8.13.0701, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 18.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0328116-71.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante MARLENE BRITO SANTOS e como apelada BRUNA DE OLIVEIRA ROMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR